Tribunal: STF
Processo: RHC 264491
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.018.197/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE MESMA NATUREZA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 122, II, DO ECA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Preliminarmente, oportuno ressaltar que, tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação de regência, qual seja, o art. 4º da Lei n. 8.069/1990 e o art. 227 da Constituição da República.



    2. A internação provisória do paciente foi fundamentada na sua reiteração na prática de atos infracionais de mesma natureza, aliado à sua situação de vulnerabilidade social, pois ele está declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio (e-STJ, fl. 11). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do menor infrator e da sociedade.



    3. Nesse contexto, não verifico ilegalidade capaz de respaldar o pleito de revogação da medida aplicada, havendo a Corte estadual logrado apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória do paciente. Precedentes.



    4. Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, a defesa apresenta os seguintes argumentos:



    2. A matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de decretação da internação provisória de adolescente sem antecedentes infracionais acusado da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, desprovido de violência ou grave ameaça.



    A decisão recorrida reputou válida a internação provisória em razão da reiteração de atos infracionais de mesma natureza e da vulnerabilidade social, pois o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio. Também destacou que o art. 122, inciso II, do ECA não pressupõe o trânsito em julgado, bastando o mero cometimento de outras infrações graves para justificar a imposição da medida socioeducativa de internação.



    Essa conclusão viola o princípio da inocência (art. 5º, LVII, da CF) e contraria o disposto no art. 122 do ECA, que, taxativamente, prevê a medida de internação para a hipótese de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    O caso em exame não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.



    A decretação da internação provisória do paciente, um adolescente de 16 anos, revela-se inadequada diante das circunstâncias do caso. A suposta prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, fundamentada na apreensão de meros 10g de cocaína, 10g de maconha e 1g de crack, não demonstra a gravidade concreta que justifique a medida extrema.



    O ato não foi praticado com violência ou grave ameaça, e a mínima quantidade de entorpecentes indica que a conduta não transcende a gravidade inerente ao próprio tipo infracional.



    Soma-se a isso o fato de o adolescente ser primário, não possuindo antecedentes. O único apontamento em seu nome é um boletim de ocorrência circunstanciado, que, por sua natureza (art. 173, parágrafo único, do ECA), também se refere a ato sem violência e ainda está pendente de apuração (doc. 53, pp. 2-4).



    Em seguida, ressalta:



    Se foi constatada qualquer situação de vulnerabilidade ou risco que o acomete – de ordem familiar, social ou econômica –, incumbe ao Poder Público, por meio dos diversos órgãos integrantes da rede de proteção (a exemplo do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS e dos serviços de saúde), prestar a proteção adequada, garantindo-lhe o acesso a políticas públicas e programas de apoio. O dever do Estado é proteger e amparar, jamais punir em razão de tal realidade.



    Como último argumento, a segregação cautelar – sobretudo no processo infracional – é medida de ultima ratio, só podendo ser determinada de forma excepcional, sendo, no âmbito do SINASE, guiada pelo princípio da brevidade (art. 35, V, da Lei n° 12.594/2012), a fim de que a medida de internação tenha efetiva função pedagógica e responsabilizadora, sem se converter em mera sanção retributiva (doc. 53, p. 9).



    Ao final, requer “o provimento do presente recurso ordinário para que seja concedida a ordem, com vistas à cassação da decisão impugnada e revogação da internação provisória do paciente” (doc. 53, p. 10).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 72).



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos (doc. 5) que o recorrente foi representado pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A representação foi recebida (doc. 6), ocasião em que se decretou a internação provisória pelo prazo de 45 dias, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA (Lei n. 8.069/1990).



    Para impor a referida medida cautelar mais grave, o Juízo de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    6. Passo à deliberação acerca do pedido de internação provisória.



    O adolescente [D.J. DA S.S.] foi apreendido nesta data em razão da suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.



    Nesta senda, nos termos do disposto no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, após a sua apreensão, não foi promovida a liberação, em razão do seu suposto envolvimento na prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, além do fato de registrar outro ato infracional da mesma natureza.



    Pois bem. Como é cediço, a medida de internação provisória possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria, restar demonstrada a necessidade imperiosa da medida, a fim de garantir a segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública (art. 108, caput e parágrafo único, art. 121, caput, e art. 174, todos do ECA) e, ainda, a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos I a III do artigo 122, da Lei nº 8.069/90, in verbis:



    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    No caso em tela, vislumbra-se a hipótese contida no referido inciso segundo, eis que, conforme constata-se em sua folha de antecedentes infracionais, [D.] apresenta outro registro infracional anterior também pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (autos n° 0080749-04.2024.8.16.0014), fato registrado há pouco mais de três meses, conforme boletim de ocorrência datado de 28.11.2024 (seq. 9.1).



    Denota-se, portanto, que para a apreensão da adolescente, requer indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a presença de uma das hipóteses dispostas no artigo 122 do ECA, somada à imperiosa necessidade da medida excepcional e breve.



    No caso concreto, verifica-se que o titular da ação socioeducativa imputa ao adolescente a prática do ato infracional equiparável ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como que nos autos encontram-se delineados indícios suficientes da autoria e materialidade, conforme depreende-se do boletim de ocorrência descrevendo os fatos (seq. 1.2); os depoimentos dos policias militares (mídias digitais de seqs. 1.4 e 1.6); a oitiva do representado (seq. 1.8); auto de exibição e apreensão (seq. 1.9), e auto de constatação provisória de droga (seq. 1.12).



    Por outro lado, a necessidade da internação provisória do adolescente repousa nas razões invocadas pela Promotora de Justiça, em especial a garantia da ordem pública, o risco de reiteração delituosa, e risco à própria segurança do adolescente.



    Constata-se que o adolescente, se permanecer solto, poderá trazer riscos à sociedade, visto que o ato infracional que lhe é atribuído, não só por sua gravidade, mas pelo modus operandi, consistente no fato de integrar, em tenra idade, associação para o tráfico, permite antevisão de sua periculosidade.



    Neste ponto, ressalta-se que se trata de ato infracional grave, tendo em vista que equiparado ao crime de tráfico de drogas, o qual é equiparado a hediondo, o que, por si só, denota a sua gravidade, sendo certo que, apesar de não envolver, ao menos diretamente, grave ameaça ou violência à pessoa, é de gravidade inquestionável, deixando intranquila a comunidade e sendo causa, em muitas vezes, de outros delitos, contribuindo para a proliferação de atos criminoso.



    Outrossim, sua significativa folha de antecedentes infracionais, revela que o adolescente está envolto na criminalidade, ostentando uma clara tendência à reiteração delitiva, sendo certo que em um curto espaço de tempo (pouco mais de três meses), praticou, em tese, dois atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas.



    Ressalta-se, por oportuno, que os fatos praticados pelo adolescente demonstram ausência de senso crítico, porquanto há indícios de que se encontra inserido no contexto do narcotráfico, pois até mesmo afirmou em sua oitiva informal que está devendo cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) a pessoas relacionadas ao tráfico de drogas (seq. 6.3).



    Além disso, importante ressaltar, como destacado pela agente ministerial, que tal medida visa, também, a assegurar a integridade física do adolescente, porquanto busca afastá-lo não somente da seara infracional, mas em especial do contato com o mundo das drogas, investindo-se na reeducação e ressocialização, condições essenciais para a vida em comunidade.



    Assim, a internação provisória se afigura como a medida de proteção mais adequada ao adolescente, pois além de possibilitar que ele reflita sobre seus atos e se afaste das más companhias, deverá estudar regularmente e será orientado por equipe multidisciplinar.



    Esta providência objetiva, ainda, que o representado, imaturo, seja desestimulado a continuar praticando delitos, que já é uma conduta gravíssima, perturbando a ordem pública e pondo em risco a segurança dele e/ou de pessoas inocentes.



    Destaca-se que, tratando-se de menor inimputável, a internação provisória não representa punição, mas outorga de proteção integral que, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado, especialmente se os demais agentes deste dever, que são a família e a sociedade, encontram-se impotentes de realizá-la.



    É neste contexto que se deve enxergar o efeito primordial da internação provisória do adolescente, diante de seu indiscutível e indispensável caráter protetivo e pedagógico. A pretensão deste Juízo é proporcionar, ao adolescente em conflito com a lei, um mínimo essencial à sua formação e à sua reeducação, como pessoa em desenvolvimento, mínimo este que ele não encontra nesta comunidade e que nunca obterá, se continuar trilhando o caminho da delinquência.



     ISTO POSTO, diante da inegável necessidade de proteger o adolescente, acolhendo o douto parecer do Ministério Público, decreto a internação provisória de [D.J. DA S.S.], qualificado na inicial, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ECA, art. 108). (Doc. 6— grifos meus e no original).



    Posteriormente, por decisão proferida em 7/3/2025, o juízo de origem manteve essa internação, reiterando os fundamentos anteriormente expostos (doc. 20, pp. 59-60).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ressaltou os seguintes aspectos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho pelos fundamentos que passo a declamar.



    Conforme relatado, buscava-se a declaração de nulidade da decisão que decretou a internação provisória do paciente, ao argumento de não ter sido apresentada fundamentação idônea.



    Preliminarmente, ressalto que tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação de regência, qual seja, o art. 4º da Lei n. 8.069/1990 e o art. 227 da Constituição da República.



    Sob essas diretrizes, ao julgar a impetração originária, a Corte estadual delimitou o tema, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 11/14, destaquei):



    [...]



    Extrai-se dos autos que o adolescente foi representado pela prática infracional equiparada ao crime de tráfico de drogas, porquanto flagrado, em tese, na posse de “10 PINOS DE COCAÍNA (ENCONTRADOS DENTRO DE UM TÊNIS/LACRE 0002207), PESANDO 0,010 QUILOGRAMAS; 6 PORÇÕES DE MACONHA (ENCONTRADOS PRÓXIMO AO MURO AZUL, EM BURACO NA CALÇADA/LACRE 0002206), PESANDO 0,010 QUILOGRAMAS; E, 10 PEDRAS DE CRACK (ENCONTRADAS EMBAIXO DE UMA PEDRA NA BASE DE UM POSTE/LACRE 0002205), PESANDO 0,001 QUILOGRAMAS”.



    E, em que pese não haver sentença transitada em julgado em desfavor do adolescente, verifica-se não ser a primeira apreensão do jovem, porquanto consta registro recente por ato infracional idêntico, tendo sido recentemente recebida representação em seu desfavor.



    Além disso, há informação de que o adolescente está inserido em um contexto de vulnerabilidade social, declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio, revelando a necessidade imperiosa da decretação de sua internação provisória.



    Em se tratando de matéria referente à Infância e Juventude, a autoridade, quando do exame de sua deliberação, não analisa somente a gravidade do ato infracional, mas também as condições em que se encontra o jovem, considerando o paradigma instaurado com a doutrina da proteção integral que impõe observância prevalente do autor do fato.



    Assim sendo, a decisão que decreta a internação provisória não precisa estar amparada nos requisitos taxativos do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim, como já dito, legalmente fundamentada em conformidade com os artigos 108 e 174, ambos do referido Estatuto, visando o julgador ao melhor atendimento ao adolescente em conflito com a lei.



    [...]



    No presente caso, verifica-se a necessidade de contenção provisória do paciente por motivos que autorizam legalmente essa decisão.



    Não obstante o ato infracional cometido tenha sido praticado sem violência e grave ameaça a pessoa, importante asseverar a necessidade de se avaliarem as condições pessoais, sociais e pedagógicas dos jovens, bem como as peculiaridades do caso concreto.



    Pela leitura do recorte acima, constatei que a internação provisória do paciente foi fundamentada na sua reiteração na prática de atos infracionais de mesma natureza, aliado à sua situação de vulnerabilidade social, pois ele está declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio (e-STJ, fl. 11). Assim, asseverei que deveria subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do menor infrator e da sociedade.



    Nesse contexto, não verifiquei ilegalidade capaz de respaldar o pleito de revogação da medida aplicada, havendo a Corte estadual logrado apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória do paciente.



    [...]



    Ademais, ressaltei que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). 



    [...]



    Nesses termos, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifos meus e no original).



    Como se vê, a medida de internação provisória aplicada ao adolescente está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, pois, como consignado, o menor pratica atos infracionais idênticos de forma reiterada, em dias consecutivos. Além disso, há notícia nos autos de que ele encontra-se em “sua situação de vulnerabilidade social, pois ele está declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio”. Essas circunstâncias, no meu entendimento, autorizam e até indicam a imposição da medida cautelar. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MENOR – INTERNAÇÃO – REITERAÇÃO. A reiteração da prática ilícita e anteriores medidas socioeducativas, inclusive de liberdade assistida, constitui fundamento da imposição da internação (HC 147.193/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/4/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes.



    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 120.744 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/3/2014).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.



    2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente.



    3. Ordem denegada (HC 121.974/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/5/2014).



    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. 



    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. 



    III – A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. 



    IV – Ordem denegada (HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/12/2012).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator